Tribunal: TJSP
Processo: 1003271-36.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – RELAÇÃO DE CONSUMO – FALHA NO FUNCIONAMENTO DO AIRBAG - Ação julgada improcedente - Laudo realizado por Perito nomeado pelo Magistrado - Existência de elementos probatórios suficientes para o julgamento - Indicação da ausência falha no funcionamento do airbag – Sentença mantida - Apelo improvido.